Tribunal: TJBA
Processo: 8060045-13.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060045-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAGI Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO E TRANSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 63/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Ação ordinária ajuizada por ente municipal em face do Estado da Bahia, por meio da qual se busca o reconhecimento do direito ao recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação de ICMS, incluindo na base de cálculo os créditos tributários extintos por compensação e transação. Pleiteia, ademais, a condenação do ente estatal ao pagamento dos valores que supostamente não foram repassados nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão a) Análise das preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e de falta de interesse de agir, suscitadas pelo Estado da Bahia sob o fundamento de que a pretensão autoral seria abstrata e desprovida de lastro fático. b) No mérito, examina-se o dever do Estado da Bahia de efetuar o repasse da quota-parte municipal do ICMS sobre créditos extintos por compensação e transação, bem como o ônus da prova da parte autora quanto à demonstração da ocorrência de tais modalidades de extinção e do alegado descumprimento da obrigação de repasse pelo ente federativo. III. Razões de decidir As preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, fundamentadas na suposta inexistência dos fatos narrados, confundem-se com a análise de mérito da causa. Em conformidade com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas a partir das alegações contidas na petição inicial. A verificação da veracidade de tais alegações constitui matéria de mérito. Preliminares rejeitadas. Conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A pretensão de cobrança e ressarcimento exige a demonstração inequívoca da existência do direito violado. O município autor não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse a efetiva extinção de créditos de ICMS por meio de compensação ou transação no âmbito do Estado da Bahia e a consequente omissão no repasse da respectiva quota-parte municipal. A instrução da inicial limitou-se a documentos relativos à ADI nº 3837, que versam sobre a validade da norma em tese, mas não comprovam o descumprimento concreto da obrigação pelo réu. O Estado da Bahia, por sua vez, demonstrou que a transação tributária, embora recentemente instituída pela Lei Estadual nº 14.727/2024, ainda pende de regulamentação e não foi efetivamente implementada. Demonstrou, ainda, que a compensação realizada no âmbito estadual, com fundamento na Lei Estadual nº 14.017/2018, restringe-se ao uso de precatórios para quitação de débitos fiscais, hipótese em que há vedação expressa à repartição de receitas, por força do artigo 105, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A ausência de prova mínima acerca da ocorrência dos fatos que dariam suporte ao direito pleiteado inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, tornando improcedente tanto o pedido de condenação a repasses futuros quanto o de ressarcimento por valores pretéritos. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. No mérito, julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1. Incumbe ao município autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência de extinção de créditos de ICMS por compensação ou transação pelo Estado e o subsequente descumprimento da obrigação de repasse da quota-parte de 25% prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado resulta na improcedência dos pedidos de cobrança e ressarcimento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060045-13.2023.8.05.0000, em que figuram, como requerente, o MUNICIPIO DE ITAGI, e, como requerido, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em, rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo Município de Itagi , nos termos do voto do relator.